Tribunal: STF
Processo: Rcl 59373
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E PESSOA JURÍDICA COM FINS ASSISTENCIAIS E FILANTRÓPICOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF E RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Francisco de Paula/RS, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0020503-88.2021.5.04.0351, que teria inobservado o que decidido pela Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 da Repercussão Geral), bem como descumprido o teor do enunciado nº 10 da Súmula do STF.

 2.	O Município narra que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve sentença de 1º grau que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município pelo inadimplemento de verba trabalhista (adicional por tempo de serviço sobre o salário básico), devida a empregada de pessoa jurídica com fins assistenciais e filantrópicos (APAE), com a qual mantém parceria.

 3.	Sustenta que o acórdão reclamado fere precedentes vinculantes desta Suprema Corte, notadamente a autoridade do que decidido na ADC nº 16/DF, mediante a qual foi declarado constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, bem como a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246).

 4.	Requer a “procedência liminar da reclamação”, visando à cassação do acórdão reclamado, ou a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o processo originário, até o julgamento final da reclamação.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a
993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 8.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria, e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

 9.	A questão jurídica objeto da presente Reclamação consiste na alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à responsabilidade subsidiária de ente público em condenações trabalhistas.

 10.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, confirmando o que já havia decidido na ADC nº 16/DF, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

 11.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. Apenas em caráter excepcional, e mediante cabal demonstração de que a Administração incorreu em reiterada e sistemática negligência na fiscalização, é que pode ser admitida sua responsabilidade subsidiária, não sendo o mero inadimplemento de verbas trabalhistas indicativo de que tal culpa esteja presente, sob pena de tornar letra morta duas decisões vinculantes exaradas pela Suprema Corte.

 12.	É o que se extrai da jurisprudência consolidada de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.” 
(Rcl nº 44.724-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Reclamação julgada procedente.” 
(Rcl nº 48.258/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/11/2021, p. 10/03/2022; grifos nossos).

 13.	No caso dos autos, compulsando o teor da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Gramado/RS (e-doc. 3, p. 62-73), observo que não houve qualquer “comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente” do Município de São Francisco de Paula/RS em relação à APAE daquela localidade, responsável direta pelo contrato de trabalho da parte beneficiária.

 14.	O acórdão reclamado, por sua vez, proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, tampouco apontou em que exatamente teria consistido a culpa administrativa, sendo oportuno dele transcrever os seguintes excertos:

“Vale referir, que não importa para o Direito do Trabalho se o tomador dos serviços contratou a empresa prestadora invocando apenas o Direito Civil, ou o Direito Administrativo, mediante Contrato de Prestação de Serviços ou de Fomentos, como no caso dos autos. É relevante, isto sim, que o tomador tenha se beneficiado com a força de trabalho da autora, porquanto não há como deixar de assegurar os direitos trabalhistas à empregada, sob pena de locupletamento ilícito do ente público.
(...)
Com efeito, incumbe, sim, ao tomador, exercer seu poder fiscalizador e averiguar o cumprimento das normas trabalhistas pela prestadora de serviços que indubitavelmente contratou, notadamente no que diz respeito às parcelas salariais deferidas na presente ação.
Na hipótese, ainda que observada a particularidade da postulação e que o segundo demandado tenha contestado à aplicabilidade das normas coletivas invocadas na petição inicial ao contrato, não demonstrou qualquer procedimento no intuito de averiguar a correção de pagamento das verbas à que tinha direito a reclamante, durante o contrato, e, principalmente, tão pouco insurgiu-se no que toca ao reconhecimento da aplicabilidade dos instrumentos coletivos, na hipótese, considerando a categoria profissional à que pertence a reclamante. Ademais, a rigor, o Município não demonstrou ter, em verdade, fiscalizado o contrato de trabalho em relação a qualquer aspecto pertinente, concluindo-se por caracterizada a negligência do ente público no acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas, reconhecendo-se a sua culpa in vigilando. (...).” (e-doc. 4, p. 7; grifos nossos)

 15.	O trecho acima destacado vincula a não observância de direito trabalhista da empregada da APAE a alguma conduta do Município, tomador beneficiário da sua força de trabalho, entendendo, pois, que a inadimplência da APAE decorreria de uma presumida omissão fiscalizatória. Ora, trata-se de formulação decisória genérica, que poderia ser aplicada em qualquer caso de condenação trabalhista, na fronteira de uma culpa presumida manifestamente incompatível com as decisões vinculantes do STF.

 16.	Não há, ademais, nenhuma menção na decisão condenatória sobre o nexo de causalidade entre a conduta do Município e o dano sofrido pela trabalhadora, não bastando mencionar, genericamente, ausência de fiscalização. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano desvirtua a teoria da responsabilidade civil do Estado, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

 17.	Não se trata, é bom frisar, de revisitar aspectos fáticos ou probatórios que levaram a Justiça laboral à conclusão de que teria havido culpa in vigilando da Administração no caso, providência incompatível com a via reclamatória. Cuida-se apenas de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada na decisão reclamada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte.

 18.	Por fim, ressalto uma peculiaridade no caso presente, já anotada na decisão proferida na Reclamação nº 55.199/RS, que envolve as mesmas partes: a prestadora de serviços terceirizada é uma Organização da Sociedade Civil (APAE), entidade sem fins lucrativos, cuja parceria com o Município de São Francisco de Paula/RS se deu, a partir de 2017, com base na Lei nº 13.019, de 2014, por meio de Termo de Colaboração (e-doc. 2, p. 190-200) e Termos de Fomento (e-doc. 2, p. 201-226). E o art. 42 da referida lei contém as “cláusulas essenciais” dessas parcerias, das quais ressalto as seguintes:

“Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração, de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas essenciais: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
(...)
XIX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
XX - a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015; grifos nossos).

 19.	Portanto, o regime jurídico das parcerias firmadas entre a Administração e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), em regime de mútua cooperação, é ainda mais explícito do que o art. 71 da Lei nº 8.666, de 1993, estabelecendo de forma expressa a responsabilidade exclusiva do parceiro quanto aos encargos trabalhistas. Essa constatação somente reforça que, no caso vertente, foram claramente inobservados os parâmetros fixados na ADC nº 16/DF e no Tema RG nº 246.

 20.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para cassar o acórdão proferido no processo nº  0020503-88.2021.5.04.0351, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Município de São Francisco de Paula/RS.

 21.	Comunique-se ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, bem como à 2ª Vara do Trabalho de Gramado/RS.

Publique-se.

Brasília, 17 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator